Tribunal: STF
Processo: ARE 1436208
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3° Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, letra “a” da Constituição Federal. Segue ementa: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. AUXÍLIO-CRECHE. VALE-TRANPORTE. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. I - Aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações ajuizadas após a Lei Complementar nº 118/05. Precedente do STF. II - As verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença, o aviso prévio indenizado, o abono pecuniário de férias e o auxílio- creche não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias por constituir verba que detém natureza indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. III - O valor concedido pelo empregador a título de vale-transporte não se sujeita à contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses de pagamento em pecúnia. Precedentes do STF e do STJ. IV - É devida a contribuição sobre o salário maternidade, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba. V - Direito à compensação após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A, do CTN e com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.º 11.457/07. Precedentes. VI - Recurso da União desprovido. Recurso da impetrante e remessa oficial parcialmente providos.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    A parte recorrente alega violação aos artigos 194, 195, I, ‘a’, II, e 201, §11 da Constituição Federal, declarando a devida incidência da contribuição previdenciária sobre os valores despendidos a título de salário-maternidade e o terço constitucional de férias.



    Esta suprema Corte determinou a devolução dos autos do processo à Corte de origem para que fosse adotado, conforme a situação do Tema nº 985 de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de origem exerceu o juízo de retratação quanto ao salário maternidade sob a orientação do Julgado RE 576.967/PR, submetido à sistemática de Repercussão Geral do STF, no qual fixou, “deve ser reconhecida a inexigibilidade da exação sobre referida verba”, no entanto, entendeu pela inaplicabilidade do Tema 985 ao caso, “O RE n.º 1.072.485/PR é inaplicável à demanda em análise.”.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), fixou a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”.



     Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional.



     1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias.



     2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente.



     3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária.” (RE 1.103.461-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Por decorrência, o entendimento sedimentado no Tema 985 da repercussão geral aplica-se às férias usufruídas e ao respectivo adicional de um terço dessas férias, ou seja, incide a contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, fazendo-se necessária, portanto, a aplicação do referido Tema.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, aplicando o Tema 985 ao caso dos autos, reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas a título de férias gozadas e respectivo adicional de um terço.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente